Tribunal: CARF
Processo: 11065.720984/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720984/2014-14
ACÓRDÃO
2001-007.442 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA RICK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, de
responsabilidade de pessoa física, pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, com base nas tabelas do Custo Unitário Básico (CUB),
divulgadas mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
MATRÍCULA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.RESPONSABILIDADE.
A matrícula de obra de construção civil deverá ser efetuada no CEI, sendo
responsável: o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador
de construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica; ou a empresa
construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada
total.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. GARAGEM. TERRAÇO.VARANDA.
Em caso de mão de obra aferida com base na área construída e no padrão
de construção, deve ser aplicado redutor de 50% para áreas cobertas e de
75% para áreas descobertas, quando constatado que as mesmas integram
a área total da edificação, e desde que tais áreas constem no projeto
arquitetônico aprovado pelo órgão municipal ou em outro documento
oficial expedido por órgão competente.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.442 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720984/2014-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, visando a retificação das áreas mensuradas para fins de apuração
do montante da contribuição previdenciária devida, considerando-se a área de 323,34m2.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
O presente recurso voluntário se origina em uma irresignação trazida pelo ora
recorrente contra acórdão proferido pela DRJ/POR, vide acórdão de fls. 62/70, que manteve
hígido o lançamento tributário que se encontra devidamente consubstanciado nos documentos de
fls. 2/17.
O relatório fiscal informa no seu preâmbulo os motivos ensejadores do lançamento
ora sendo guerreado:
“O contribuinte é pessoa física, legalmente equiparada à pessoa jurídica, em
relação
a
obra objeto
da
matrícula mencionada
(matrícula
CEI
no
60.013.55787/60), para efeitos trabalhistas, estando enquadrado no código 507-
2, do Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS. Em julho/2013 o
contribuinte
acima
identificado
recebeu
correspondência
solicitando
regularização de obra residencial, em alvenaria, na Rua Conde de Figueira, 303,
esquina Rua Barros Cassal, 9- - Novo Hamburgo/RS. O prédio possui área total de
389,99m2. Consultando o sistema CCOR – Sistema Conta-Corrente não foi
constado o recolhimento da contribuição previdenciária correspondente.”
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.442 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720984/2014-14
3
Impugnado o lançamento, a autoridade de piso, 12a Turma da DRJ/RPO, no 14-
98.408, negou provimento aos seus termos mantendo integralmente o suso mencionado
lançamento tributário, mantendo o valor do crédito tributário.
Da referida decisão, o ora recorrente tomou ciência em 21/10.2019, vide
documento de fls. 74, tendo apresentado o presente recurso voluntário que se encontra
devidamente adunado às fls. 75/77, em 21/11/2019, com os documentos trazidos aos autos e que
se encontram às fls. 78/107.
Alega o recorrente em sua peça recursal:
1. Limita-se a arguir na integra os artigos 357, 383, e 390, todos na INRFB no 971,
de 13/09/2009;
2. Que o habite-se de no 088/2013, encontra-se datado de 01.03.2013, da obra
objeto da mensuração para fins de lançamento;
3. Anexando laudo técnico, planta aerofogramétrica e ART, visando a redução das
áreas apuradas no mencionado lançamento com o indicativo da mesma após os
devidos ajustes se enquadrarem na metragem d 323,34m2;
4. Para fins de comprovação do padrão e à destinação informa se encontrar
apresentando o projeto arquitetônico e protestando pela verificação in loco,
caso haja a necessidade;
5. Informa estar apresentando: 1. Laudo Técnico; 2. ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica; 3. Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de
Novo Hamburgo; 5. Foto aerofogramétrica prefeitura municipal;
6. Alfim, argui o instituto da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário por entender que o mesmo teria sido efetivado após o prazo
previsto no artigo 390, da IN-RFB 971/2009;
7. Pede ao final a total improcedência do lançamento, com o acatamento da
presente impugnação.
8. Informa que os pontos de discordância apontados em sua impugnação residem:
1. Consideração das áreas de redução conforme projetos e laudos, ART,
apresentados/ 2. Consideração das datas de início e término da edificação.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.442 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720984/2014-14
4
Cinge-se a questão de mérito trazida ora à baila pelo recorrente o seu
questionamento em relação às áreas não edificadas do imóvel construído na Rua Conde de
Figueira, 303, esquina Rua Barros Cassal, 80, Novo Hamburgo, bem como no concernente a
ocorrência do instituto da decadência do lançamento que se encontra vergastado.
Preliminarmente, há de se afastar a arguição da ocorrência do fenômeno da
decadência do direito da Fazenda Pública exercer a sua pretensão de constituir o crédito tributário
ora sendo vergastado, tendo em vista que o lançamento foi devidamente constituído no dia
11/03/2014, vide fls. 2/17, relativamente ao montante das contribuições previdenciárias apuradas
no período de 01/11/2013 a 30/11/2013.
Com relação ao questionamento relativamente as áreas não edificadas para fins de
redução do montante lançado assim disse a autoridade de piso em seu acórdão:
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REDUTORES DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO
O impugnante requer ainda que nos cálculos da aferição sejam consideradas as
áreas com redução, relativas à terraço, sacada, garagem e varanda.
A aplicação de redutores sobre a área de construção utilizada para o cálculo da
remuneração por aferição indireta é prevista no art. 357 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009:
Art. 357. Será aplicado redutor de 50% (cinquenta por cento) para áreas cobertas
e de 75% (setenta e cinco por cento) para áreas descobertas, desde que
constatado que as mesmas integram a área total da edificação, definida no inciso
XVII do art. 322, nas obras listadas a seguir:
(...)IV - garagem, abrigo para veículos e pilotis;
(...)XI - terraços ou área descoberta sobre lajes;
XII - varanda ou sacada;
(...)§ 1o Compete exclusivamente à RFB, a aplicação de percentuais de redução e a
verificação das áreas reais de construção, as quais serão apuradas com base nas
informações prestadas na DISO, confrontadas com as áreas discriminadas:
I - no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal; ou II - no projeto
arquitetônico acompanhado da ART registrada no Crea, caso o órgão municipal
não exija a apresentação do projeto para fins de expedição de alvará/habite-se.
(...)§ 3o Não havendo discriminação das áreas passíveis de redução no projeto
arquitetônico, o cálculo será efetuado pela área total, sem utilização de
redutores.
Entretanto, para a aplicação dos percentuais para redução das áreas o
contribuinte deve apresentar o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão
municipal, o que não ocorreu no presente caso. De fato, o impugnante não juntou
aos autos o projeto arquitetônico aprovado relativo a essa obra, embora tenha
mencionado a sua juntada com a impugnação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.442 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720984/2014-14
5
Portanto, pela falta de apresentação do projeto arquitetônico, indefere-se o
pedido de redução da área para cálculo da aferição indireta (negritei e
sublinhei).
Já com relação ao questionamento das áreas não edificadas passíveis de serem
decotadas na apuração do montante devido a título das contribuições previdenciárias, entendo
assistir razão ao ora recorrente em face do Laudo Técnico e das cópias do projeto trazidas
juntamente ao presente recurso voluntário que comprovam que a área efetiva construída monta
efetivamente 323,34m2, sendo que em tal ponto deverá vir a ser provido o seu pedido.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL visando a retificação das áreas mensuradas para fins de apuração do
montante da contribuição previdenciária devida, considerando-se a área de 323,34m2.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original